Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704166-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONCORDÂNCIA DAO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Em fase inicial do processo de conhecimento que visa à revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário impedir o credor de exercer os direitos e garantias previstos nos contratos firmados, blindando o devedor das consequências de eventual inadimplemento, máxime na hipótese dos autos, em que o d. Juízo a quo, em decisão que foi objeto de recurso, reconheceu a ausência de verossimilhança das alegações da parte devedora. 3.A substituição da penhora depende da concordância da parte credora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 805 e 826, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a aceitação do título BESC oferecido em garantia da dúvida é suficiente para a suspensão dos atos executórios, acrescentando ser medida menos onerosa ao devedor. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A (ID Num. 38027958 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 805 e 826, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.” (AgInt no REsp n. 1.998.824/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017